Tribunal: STJ
Processo: 1003975-37.2018.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970059 - DF(2025/0228346-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
INTERES.
: I R S
INTERES.
: P R M C
INTERES.
: S R C
INTERES.
: F G DOS S
INTERES.
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: J DE S D
ADVOGADOS
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: C M DE S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL.
ASSOCIAÇÃO AO
OPERAÇÃO HIDRA.
TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381 E 386, V E VI, AMBOS DO CPP;
59 E 68, AMBOS DO CP; 42 DA
. PLEITO DE
LEI N. 11.343/2006
ABSOLVIÇÃO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE AFERIU A ESTABILIDADE
E PERMANÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
Documento eletrônico VDA56483881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e5b93fdb-ce1d-4c3c-9c60-0d8c2a561d95

PROBATÓRIO.
. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
SÚMULA 7/STJ
VALORAÇÃO
DA
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
DROGA
APREENDIDA. IDÔNEA APLICAÇÃO DO
DA
.
ART. 42
LEI N. 11.343/2006
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e5b93fdb-ce1d-4c3c-9c60-0d8c2a561d95

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970059 - DF(2025/0228346-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
INTERES.
: I R S
INTERES.
: P R M C
INTERES.
: S R C
INTERES.
: F G DOS S
INTERES.
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: J DE S D
ADVOGADOS
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: C M DE S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL.
ASSOCIAÇÃO AO
OPERAÇÃO HIDRA.
TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381 E 386, V E VI, AMBOS DO CPP;
59 E 68, AMBOS DO CP; 42 DA
. PLEITO DE
LEI N. 11.343/2006
ABSOLVIÇÃO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE AFERIU A ESTABILIDADE
E PERMANÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
Documento eletrônico VDA56483879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:26
Código de Controle do Documento: 7fea2d15-246d-496b-af0c-e5bf88721fa1

PROBATÓRIO.
. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
SÚMULA 7/STJ
VALORAÇÃO
DA
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
DROGA
APREENDIDA. IDÔNEA APLICAÇÃO DO
DA
.
ART. 42
LEI N. 11.343/2006
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M V R contra a decisão
monocrática que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
por ela manejado e, nessa extensão, negar-lhe provimento (fls.
):
10.204/10.208
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381 E
OPERAÇÃO HIDRA.
386, V E VI, AMBOS DO CPP; 59 E 68, AMBOS DO CP; 42 DA LEI N. 11.343/2006
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE AFERIU A
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO.
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
SÚMULA 7/STJ
VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
IDÔNEA APLICAÇÃO DO
DA
.
ART. 42
LEI N. 11.343/2006
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Alega a parte agravante a não incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça e a pertinência da reforma da decisão agravada, por se tratar de matéria
estritamente jurídica e de revaloração de fatos incontroversos, com prequestionamento
reconhecido, afirmando violação do
V e VII, do Código de Processo Penal e
art. 386,
necessidade de apreciação do recurso especial (fls.
).
10.350/10.355
Sustenta a violação do
V e VII, do Código de Processo Penal e a
art. 386,
não configuração do crime de associação para o tráfico, por inexistência das
elementares de estabilidade e permanência, com apoio em precedentes que exigem
demonstração concreta do vínculo associativo (fls.
).
10.355/10.356
Argumenta desproporcionalidade na dosimetria e violação dos arts. 59 e 68
do Código Penal e do
da
, porque a pena-base foi elevada
art. 42
Lei n. 11.343/2006
sem fundamentação idônea e em fração excessiva, defendendo a adoção do
parâmetro de
por circunstância negativa, com precedentes desta Corte (fls.
1/6
).
10.357/10.359
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental, com reforma da
decisão agravada para determinar o conhecimento e processamento do recurso
especial pela Sexta Turma (fls.
).
10.359/10.360
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
Documento eletrônico VDA56483879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:26
Código de Controle do Documento: 7fea2d15-246d-496b-af0c-e5bf88721fa1

É o relatório.
VOTO
Razão não assiste à agravante.
De início, a defesa alega controvérsia estritamente jurídica e afastamento da
, afirmando que o recurso especial pretende apenas revaloração de
Súmula 7/STJ
fatos incontroversos e correta aplicação dos arts. 381 e 386, V e VII, do Código de
Processo Penal, com prequestionamento reconhecido, inclusive mediante precedentes
sobre qualificação jurídica sem revolvimento probatório.
A decisão agravada rejeitou a referida tese ao afirmar, de modo expresso,
que a absolvição pelo
da
, fundada na ausência de
art. 35
Lei n. 11.343/2006
estabilidade e permanência, demanda revolvimento do conteúdo fático-
probatório das interceptações e dos documentos que lastrearam o acórdão –
–, aplicando a
e a orientação de
providência inviável na via especial
Súmula 7/STJ
que
[...]
a pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico
demanda,
(AgRg no
necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório
, Quinta Turma) – (fls.
).
AREsp n. 2.209.206/SP
10.206/10.207
A parte agravante argumenta que não há rediscussão de provas, mas mera
valoração jurídica das premissas fixadas, com suporte em precedentes de revaloração
e qualificação jurídica de fatos incontroversos.
A decisão agravada, por sua vez, contrapôs que as premissas concretas do
acórdão – atuação material no grupo, empréstimo de conta bancária,
–
movimentações financeiras relacionadas ao tráfico e mensagens entre corréus
foram determinantes para a condenação e não podem ser desconstituídas sem
reexame probatório, razão pela qual incidiu, corretamente, o óbice da
; ademais, reafirmou que o pleito absolutório não se confunde com
Súmula 7/STJ
mera subsunção normativa, por envolver a revisão do quadro fático delineado pela
instância ordinária (fls.
).
10.206/10.207
Sustenta-se que a reforma é pertinente porque a decisão teria aplicado de
forma “errônea” o entendimento sumular, sendo matéria de direito apta a exame em
recurso especial.
A decisão agravada, porém, evidenciou que, além do capítulo fático da
associação, o ponto relativo à dosimetria foi resolvido por critério legal
específico e preponderante (art. 42 da
), com fundamentação
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56483879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:26
Código de Controle do Documento: 7fea2d15-246d-496b-af0c-e5bf88721fa1

idônea na natureza e quantidade da cocaína e neutralidade das demais
circunstâncias do
do Código Penal – alinhamento com a jurisprudência
art. 59
desta Corte –, não cabendo, em agravo regimental, substituir as premissas
fáticas reconhecidas nem afastar a
sob a mera afirmação de
Súmula 7/STJ
.
questão jurídica
A defesa também sustenta a não configuração do crime de associação para
o tráfico por ausência das elementares de estabilidade e permanência, invocando
precedentes desta Corte que exigem demonstração concreta do vínculo associativo e
afirmando violação do
V e VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
A decisão agravada enfrentou diretamente a tese e a rejeitou com base em
premissas fáticas específicas e em óbice processual claro. Do acórdão recorrido,
extraiu-se que as interceptações telefônicas e ambientais revelam que ela
auxiliava materialmente o núcleo criminoso do Estado de Rondônia liderado pelo
[...].
seu marido R A de S R e por J S D
A narrativa ministerial, no sentido de que
a ré emprestava sua conta bancária para movimentação financeira decorrente do
(fls.
tráfico de entorpecentes é corroborada pelas provas que instruem os autos
reproduzido em fl. 10.206). Também se consignou
8.428/8.429,
comprovantes de
transferências bancária da conta da ré para o acusado J S D, que revelam uma
e
[...]
movimentação de R$ 31.450,00 referentes à aquisição de entorpecentes
mensagem do corréu repassando os dados bancários da acusada para
, concluindo que
movimentações financeiras oriundas do tráfico de cocaína
nenhuma
[...],
dúvida recai sobre a atuação delitiva da ré
daí porque acertada sua condenação
(fls.
–
pela prática do crime do artigo 35,
o artigo 40, incisos I e V
c/c
10.206/10.207
grifo nosso).
Com base nesse quadro, a decisão afirmou a inviabilidade de revisão das
premissas fáticas na via especial: nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a
pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de
falta de comprovação da estabilidade e permanência, demanda, necessariamente, o
revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro
especial
) -
(Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.209.206/SP
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
– (fl. 10.207).
5/3/2024,
8/3/2024)
Em síntese, enquanto o agravo regimental afirma inexistência de elementos
de estabilidade e permanência, a decisão agravada assentou que a condenação se
apoiou em provas específicas de atuação material e movimentação financeira
Documento eletrônico VDA56483879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:26
Código de Controle do Documento: 7fea2d15-246d-496b-af0c-e5bf88721fa1

reiterada em favor do grupo – contexto aferido pelas instâncias ordinárias – e
que a desconstituição desse suporte probatório pressupõe reexame vedado pela
.
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
Por fim, a parte agravante sustenta desproporcionalidade na exasperação
da pena-base, afirmando ausência de fundamentação concreta do
e propõe a
quantum
adoção de frações padronizadas –
por circunstância negativa –, alegando que a
1/6
mera
não justificaria aumento em quase
com invocação de
natureza/quantidade
3/5,
precedentes sobre razoabilidade e proporcionalidade.
A decisão agravada rejeitou a tese com fundamentação idônea e específica,
assentando a aplicação do
da
com preponderância da
art. 42
Lei n. 11.343/2006
natureza e da quantidade da cocaína, em consonância com o
do Código
art. 59
, e mantendo neutras as demais circunstâncias judiciais. Destacou que
Penal
a
[...]
,
qualidade de droga traficada pelo grupo
justifica a exasperação das penas-base
porque se trata de cocaína – substância de elevado potencial de causar dependência
física e psíquica e nefasta para a saúde humana – e porque o grupo traficava grande
quantidade de cocaína (por exemplo: um único carregamento apreendido totalizava
mais de cem quilos), razão pela qual foi mantida a pena-base de 4 anos, 4 meses e 24
dias de reclusão, com os demais vetores considerados neutros (fls.
).
10.207/10.208
Além disso, consignou a aderência da orientação do Superior Tribunal de Justiça ao
entendimento das instâncias ordinárias quanto à alta nocividade da droga, citando: o
[...]
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
se alinha ao quanto disposto pelas
– AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
instâncias ordinárias
996.712/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN
e
8/9/2025;
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
REsp n. 2.022.200/PR
(fl. 10.208).
16/12/2024
Nesse contexto, a pretensão defensiva de vincular a elevação da pena-
base a frações pré-fixadas (
por circunstância) não se compatibiliza com o
1/6
modelo legal aplicável aos crimes da Lei de Drogas, em que a natureza e a
quantidade do entorpecente são vetores “preponderantes” na primeira fase (art.
42), aptos a justificar exasperação autônoma quando demonstradas, como no
. A
caso, elevada lesividade da cocaína e quantidade extremamente expressiva
decisão, por conseguinte, reputou idônea a fundamentação do
e rechaçou a
quantum
alegada desproporcionalidade, à vista da moldura fática assentada no acórdão e da
jurisprudência citada (fl. 10.208).
Em síntese, enquanto o agravo regimental busca reduzir a pena-base por
suposto excesso e ausência de justificativa concreta – propondo padronização em
Documento eletrônico VDA56483879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:26
Código de Controle do Documento: 7fea2d15-246d-496b-af0c-e5bf88721fa1

frações –, a decisão agravada afirmou: (i) aplicação correta do
com
art. 42,
preponderância da natureza e da quantidade da cocaína; ii) manutenção da pena-
base diante da alta nocividade e da grande quantidade apreendida; iii)
alinhamento com precedentes desta Corte.
Portanto, não se verificou violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal nem do
da
, à luz dos fundamentos do
.
art. 42
Lei n. 11.343/2006
decisum
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56483879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:26
Código de Controle do Documento: 7fea2d15-246d-496b-af0c-e5bf88721fa1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0228346-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.970.059 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10019289020184014100 10021020220184014100 10029793920184014100
10029906820184014100 10029923820184014100 10039372520184014100
10039571620184014100 10039589820184014100 10039753720184014100
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
AGRAVANTE
: I R S
AGRAVANTE
: P R M C
AGRAVANTE
: S R C
AGRAVANTE
: F G DOS S
AGRAVANTE
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: J DE S D
ADVOGADA
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
AGRAVANTE
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
AGRAVANTE
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
AGRAVANTE
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
AGRAVANTE
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
AGRAVANTE
: C M DE S D
AGRAVANTE
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
INTERES.
: I R S
INTERES.
: P R M C
C542605551614809<05980@
2025/0228346-7 - AREsp 2970059 Petição : 2026/0031158-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:12:08
Código de Controle do Documento: 997ECBC0-8D06-4819-97E8-ABB60C0F42EC

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0228346-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.970.059 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: S R C
INTERES.
: F G DOS S
INTERES.
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: J DE S D
ADVOGADA
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J T
INTERES.
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: C M DE S D
INTERES.
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551614809<05980@
2025/0228346-7 - AREsp 2970059 Petição : 2026/0031158-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:12:08
Código de Controle do Documento: 997ECBC0-8D06-4819-97E8-ABB60C0F42EC